Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Busca e apreensão. Sequestro. Terceiro de boa-fé. Origem lícita. Restituição.
1 - As coisas apreendidas - ou que sofreram constrição judicial - não poderão ser restituídas ou desfeita a constrição, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
2 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
3 – Provado que o veículo apreendido é de origem lícita, não pertence ao investigado, mas à sua companheira – que o adquiriu com produto do seu trabalho como servidora pública --, e que ela não tem envolvimento com os crimes imputados aquele, e que o veículo não interessa ao processo, é de se restituí-lo a ela, legítima proprietária, terceira de boa-fé.
4 – Havendo indícios de que o aparelho celular apreendido foi utilizado como instrumento de crimes - invasão de dispositivo informático e furto mediante fraude - e que contém relevante material para investigação, sendo imprescindível à perícia, não se o restitui, sobretudo se não provado que pertence àquela que pede a restituição.
5 – Apelação provida em parte.